Tribunal: TJSP
Processo: 2260864-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2260864-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são impetrantes FRANCILENE BATISTA DOS SANTOS e JOÃO CARLOS
PEREIRA FILHO e Paciente EMERSON MELLO FERREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2260864-88.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 1a Vara das Execuções
Criminais
Processo n. 1000810-07.2020.8.26.0050
Impetrantes: Francilene Batista dos Santos e João Carlos Pereira Filho
Paciente: Emerson Mello Ferreira
Voto n. 40367
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Francilene Batista dos Santos
e João Carlos Pereira Filho, com pedido de liminar, em favor de Emerson
Mello Ferreira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Sustentam sofrer o paciente constrangimento ilegal, pois
tomada como termo inicial para fins de benefício a data da unificação das
penas do paciente. Asseveram que o entendimento jurisprudencial é em
sentido contrário, ou seja, a superveniência de condenação não interrompe
o prazo para benefícios.
Assim, liminarmente, pugnam pela suspensão da eficácia do
cálculo adotado pelo juízo da origem, providenciando-se novo, mas com
termo inicial semelhante ao constante do Boletim Informativo (12/02/2014),
confirmando-se, no mérito, a retificação.
Por fim, pedem seja dispensada a vinda de informações
complementares e que sejam intimados da data da sessão de julgamento,
para fins de sustentação oral.
Liminar indeferida, dispensando-se a vinda de informações
complementares (fls. 121/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do “writ” (fls. 126/130).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente, primário, cumpre penas que
totalizam 18 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática de três crimes de receptação, dois roubos e um porte ilegal de arma
de fogo (fls. 86/92).
Requerida a progressão ao regime semiaberto, foi elaborado
cálculo que tem como início do lapso temporal a data de 30/9/2019, na qual
operou-se a unificação de penas (fls. 54 e 111).
Indeferida a pretensão por falta de requisito objetivo, foi
requerida a retificação do cálculo, o que, igualmente, foi negado (fl. 118).
Por fim, em consulta a sistema deste Tribunal, verificou-se
que, contra a decisão combatida, foi interposto Agravo de Execução, sob n.
0032991-78.2020.8.26.0050, atualmente com vista à d. Procuradoria Geral
de Justiça, para manifestação.
Com efeito, o Habeas Corpus possui cabimento apenas nos
limites de sua acepção constitucional, ou seja, no escopo de tutelar a
liberdade ambulatorial da pessoa diante de constrangimento ilegal efetivo ou
potencial. Além disso, não é substituto de recurso específico e previsto na
legislação contra decisão proferida ou da competência do juízo das
execuções.
Nesse sentido aponta a jurisprudência:
“O habeas corpus não é substituto dos recursos regularmente
postos à disposição dos interessados, de tal sorte a tumultuar o
devido processo legal, tão insistentemente invocado e que, se
deve ser respeitado em prol do indivíduo, deve sê-lo,
igualmente, em prol da sociedade. A r. decisão de primeiro grau
desafia o recurso de agravo em execução, em que se propicia
oportunidade de manifestação da parte contrária e de eventual
juízo de retratação. Nada disso ocorre no procedimento mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que sumaríssimo do remédio heróico, a acarretar irreparável
prejuízo para os princípios constitucionais do due process of
law.” (TJSP HC no 871.076-3/4, rel. Des. Souza Nery).
Ainda, sobre o tema:
“A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso
ordinário (v.g.: HC109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014. As Turmas que integram a Terceira Seção desta
Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do “writ”
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014). Portanto, não se admite mais,
perfilhado esse entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio”. (STJ
HC
294758/RS, Rel. Min. Felix Fischer DJ 22/06/2015).
O Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão
da origem encontra-se com vista à d. Procuradoria Geral de Justiça, repita-
se, tratando-se de via adequada à apreciação da questão, inclusive
oportunizando-se manifestação ministerial em primeira instância e a fase do
juízo de retratação.
Nessa conformidade, não se conhece da impetração.
Augusto de Siqueira
relator